Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0719564-49.2023.8.07.0000 DESPACHO À impetrante para manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 48031682). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator